Tribunal: TJMT
Processo: 1017894-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1017894-57.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COTRIGUAÇU/MT.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADOS: JAIR KLASNER E ARILSON JONAS STOLL - ME
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, indeferiu a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos agravados JAIR KLASNER e ARILSON JONAS STOLL – ME.
Em síntese, o agravado aduz que “há fortes e robustos indícios tanto da autoria como da materialidade da ação ímproba do recorrido, o qual atuou com grave violação aos princípios basilares da Administração Pública, bem como causou prejuízo ao erário, de modo que a garantia ao ressarcimento do dano é medida necessária”.
Assinala que “a medida cautelar de indisponibilidade de bens não se enquadra como típica tutela de urgência, tratando-se em verdade de tutela de evidência, na medida em que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio visando frustrar a reparação do dano, e sim da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge a toda coletividade”.
Afirma que “é farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a concessão de liminar de indisponibilidade de bens antes mesmo do recebimento da inicial sem a necessidade de manifestação do requerido, ou seja, sem o exercício do contraditório prévio”.
Requer, pois, seja dado efeito ativo ao presente recurso para que seja determinado, liminarmente, a indisponibilidade dos bens dos agravados. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a decisão liminar.
Em despacho ao id. 113513959, foi determinar a intimação da agravante para se manifestar sobre as eventuais implicações da reforma da Lei n. 8.429/1992 promovida pela Lei n. 14.320/2021.
O Ministério Público se manifestou pela irretroatividade da Lei no 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei no 8.429/92 foram alterados.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
In casu, cumpre observar que a controvérsia há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficiam os réus, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.
Nesse sentido, o STJ compreende que “o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado” (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).
Igualmente, esta Corte tem afirmado que “O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021 (...)” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).
Nessa contextura, a decisão atacada, a princípio, não merece reforma.
Com efeito, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 a medida de indisponibilidade pressupunha apenas a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
O Superior Tribunal de Justiça consolidara entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, restava dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92 (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).
Ademais, era desnecessária a oitiva do réu, podendo o contraditório ser diferido após a implementação da medida.
Entremetes, o legislador ordinário positivou orientação diversa, explicitando, no novel art. 16, par. 3o, da Lei n. 8.429/92, que “O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias”.
Na sequência, o par. 4o dispõe que “A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.”
Ou seja, doravante a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do periculum in mora e a prévia oitiva do réu, ressalvados os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar.
Desse modo, o fundamento vertido na decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido formulado pelo Parquet porque não houve possibilidade de manifestação dos requeridos, se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.
Em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se os agravados para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado